Tribunal: TJMT
Processo: 1017581-64.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017581-64.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLAUDINEI DE OLIVEIRA MARINS - CPF: 828.151.431-00 (RECORRENTE), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA – ALEGAÇÃO DE DEMORA NA INSTALAÇÃO – PLEITO DE DANO MORAL – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

A mera demora na instalação dos serviços de TV por assinatura, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, diante da ocorrência de mero aborrecimento da vida civil, a improcedência da pretensão é medida que se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que não há demonstração mínima dos danos morais alegados, conforme dispositivo que cito:

Ante ao exposto e fundamentado e, após analisar as versões fáticas e jurídicas apresentadas por ambas as partes, OPINO por:

1. DEFERIR a inversão do ônus da prova em favor da autora.

2. Entretanto, nos termos do artigo 487, I do CPC,
OPINO
por
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos feitos pela parte autora.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que houve falha na prestação do serviço em virtude da demora excessiva, ensejando indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial, condenando a promovida ao pagamento de indenização por dano moral, sugerindo a quantia de R$ 11.000,00 (onze mil reais).

Houve apresentação de contrarrazões, com impugnação à gratuidade da justiça. Requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu a gratuidade, sobretudo com a declaração e a apresentação dos holerites pela parte promovente.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

DO MÉRITO

No caso, o promovente alega que contratou serviços referentes a TV por assinatura da empresa promovida, porém, houve demora na instalação dos serviços, apesar de realizar inúmeros agendamentos de visitas. Apresentou protocolos na inicial para comprovar as reclamações.

Alega, ainda, que a instalação foi feita somente 16 (dezesseis) dias depois, ficando clara a má prestação do serviço e o abuso da parte promovida.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, posto que não restou comprovada a existência de elementos mínimos a ensejar o pagamento de indenização por dano moral.

Na sentença, o magistrado
a quo,
entendeu que embora seja uma situação desagradável, não é capaz de causar danos à honra e à moral do consumidor. Cito trecho:

Neste diapasão, em que pese as alegações da parte autora, entendo que, no caso em apreço, para responsabilização civil da parte ré, há necessidade de comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre ambos.

O dano, neste caso, não é presumido, devendo, portanto, ser comprovado.

Não obstante a situação narrada pelo autor seja, de fato, desagradável, não é capaz, por si só, de causar danos à honra e à moral do consumidor, isso porque o mero descumprimento contratual não é suficiente para comprovar os danos morais vindicados.

Não há, assim, demonstração mínima dos danos morais alegados na inicial, não havendo comprovação dos fatos constitutivos do direito da parte autora.

Em que pese o promovente alegue na inicial que faz
jus
ao recebimento de indenização por dano moral em virtude da demora da empresa promovida em comparecer para fazer a instalação de pontos referentes a TV por assinatura, entendo que o caso se trata de mero aborrecimento da vida civil.

Mesmo havendo demora, a empresa promovida solucionou o problema e instalou os serviços contratados, conforme relatado pelo próprio promovente na inicial, não havendo que se falar em violação à direito da personalidade passível de indenização por dano moral.

Cumpre ressaltar que dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, deve ser indenizada.

A mera demora na instalação dos serviços de TV por assinatura, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz singular deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95:

“
O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2021